Tribunal: TJDFT
Processo: 0729024-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729024-89.2025.8.07.0000 DESPACHO Aos agravantes para comprovarem a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando contracheque atualizado, CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator